Tribunal: TJDFT
Processo: 0743410-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Processo : 0743410-03.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que rejeitou a impugnação da executada-agravante ao cumprimento de sentença e homologou o laudo pericial, fixando débito remanescente de R$ 6.078,75 (principal) e de R$ 607,87 (honorários de sucumbência), posicionado em 31.05.2020. A agravante ressalta, inicialmente, ser uma entidade fechada de previdência complementar, de maneira que o CDC não se aplica à relação jurídica estabelecida entre participantes ou assistidos do plano de benefício, por ostentar caráter estatutário, regida por leis específicas. Alega que o laudo pericial homologado apresentou equívocos, porquanto não enfrentou as impugnações lançadas pela agravante, “insistindo em reiterar suas manifestações no que tange a reserva matemática”, sem a compensação dos valores percebidos como “Renda por Desligamento do Plano”, que consiste em renda temporária, paga ao participante na hipótese de a Reserva Matemática acumulada até a data do desligamento ser superior à Reserva Matemática. Observa que a “Renda por Desligamento do Plano” terá como base o valor da “Diferença de Reserva Matemática – DRM”, decorrente da diferença entre a Reserva de Poupança e a Reserva Matemática. Entende devida a compensação dos valores já percebidos a título de “Renda por Desligamento do Plano” com os oriundos da majoração da Reserva de Poupança, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, foi determinado correção do saldo das contribuições mensais vertidas ao plano pelo agravado, com a pertinente condenação da agravante a devolver a diferença apurada, tendo em vista a restituição feita a menor, sem correção plena, mediante a utilização de índices que não refletem a inflação havida em decorrência de planos econômicos. Confira-se o dispositivo da sentença[2]: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para: 1) condenar a parte ré a corrigir o saldo de todas as contribuições mensais vertidas pelo Autor em seu favor - Reserva de Poupança (DR) - com base no índice de Preço ao Consumidor (IPC), nos períodos pertinentes a: (Jul/85 - 8,90%), (Ago/85 - 14,00%), (Jun/87 - 26,06%), (Jan/89 - 42,72%), (Fev/89 - 10,14%), (Mar/90 - 84,32%), (Abr/90 - 44,80%), (Mai/90 - 7,87%), (Jul/90 - 12,92%), (Ago/90 - 12,03%), (Out/90- 14,20%), (Fev/91 - 21,87%), (Mar/91 - 11,79%), ou outros que por decisão judicial possam ser praticados, acrescidos, ainda, dos juros remuneratórios (atuariais) de 6% a.a., previstos no art. 75 do Regulamento do Plano de Benefícios no 01 vigente à época do desligamento do Autor do plano; 2) condenar a Ré ao pagamento, em parcela única, do novo montante apurado com o recálculo, pelos índices supracitados, descontados os valores já pagos por ocasião da exoneração, tudo atualizado monetariamente, acrescidos, ainda, dos juros moratórios a partir da citação até a data da liquidação da sentença; 3) determinar a ré que se abstenha de calcular, reter e efetuar o recolhimento do Imposto de Renda sobre as contribuições pessoais do Autor vertidas àquela Caixa de Previdência no período de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, devidamente corrigidas pelos índices ora pleiteados; caso fique constatado na liquidação da sentença que o recolhimento tenha sido efetuado, a empresa Ré deverá apresentar demonstrativo com a memória de cálculo do imposto, informando, inclusive, data e valores, para que o Autor possa ingressar posteriormente com Ação de Repetição de Indébito Tributário contra a União. Em sede de apelação[3], a sentença foi reformada em parte “apenas para limitar a incidência dos juros estatutários (remuneratórios) até a data do desligamento do autor, bem assim para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”. Dito isso, cumpre frisar que o cumprimento de sentença dever observar os estritos limites do objeto reconhecido no título judicial, não sendo possível, por outro lado, impugnação para agregar matérias não tratadas na sentença. Na hipótese, foi deferido perícia para apurar a existência de eventual saldo remanescente do débito[4]. A executada-agravante insurge-se contra a homologação do laudo pericial[5], por considerá-lo equivocado, tendo em vista que não foram compensados os valores percebidos pelo agravado como “Renda por Desligamento do Plano”. Acontece que essa matéria não foi tratada no título judicial em execução. Com efeito, por inovação recursal, a matéria relacionada com a Diferença de Reserva Matemática trazida pela agravante em apelação não foi conhecida, senão vejamos trecho do voto, para a devida compreensão[6]: Na origem, foi alegada a restituição da reserva de poupança aquém do devido pela correção monetária, uma vez que foram computados índices que não refletem a inflação havida em decorrência de planos econômicos, isto é, os chamados "expurgos" nos meses indicados. Foi aduzida ainda a retenção indevida do imposto de renda sobre as contribuições pessoais vertidas ao plano no período de 1.1.1989 a 31.12.1995. Já a contestação ofertada pela ré (f. 148/161) tratou de revisão do benefício pago a título de complementação de aposentadoria e de outras questões, igualmente, dissociadas. Assim, ao revel não é permitido o recurso para a discussão de matéria fática, haja vista a preclusão; bem assim de matérias de direito não tratadas nos autos, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. Nesse passo, não devem ser conhecidas das alegações trazidas no apelo da ré sobre a compensação do valor pago referente à DRM (Diferença da Reserva Matemática). Isso porque essa matéria, embora tenha sido mencionada na petição inicial, não constituiu pedido e condenação na sentença. A propósito, não houve o manejo de reconvenção, a fim de ampliar o objeto litigioso quanto à referida matéria (DRM), de maneira que, no particular, a pretensão trazida apenas nas razões do apelo caracteriza indevida inovação em sede recursal, restando inclusive a falta de interesse recursal. (Negritado) Nesse sentido, se a compensação do valor pago referente à Diferença da Reserva Matemática (DRM) não foi objeto de análise na fase de conhecimento da demanda originária, não cabe trazer essa discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que tal quantia seja decotada do débito, sob pena de violação à coisa julgada, por se tratar de matéria manifestamente estranha ao título judicial. Confiram-se os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DA RESERVA MATEMÁTICA (DRM). NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, resta inviável, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, discussão acerca de eventual direito à compensação da diferença de valores percebidos a título de Reserva Matemática (DRM), por ocasião do desligamento do agravado, notadamente porque tal questão sequer fora discutida na fase de conhecimento, não compondo, portanto, os valores objeto da condenação. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1198652, 07104286720198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVI. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS VERTIDAS POR EX-PARTICIPANTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE RESERVA MATEMÁTICA - DRM. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESACERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. O título executivo judicial que ampara o presente cumprimento de sentença não determinou que fossem debitados eventuais valores recebidos pela autora a título de Diferença de Reserva Matemática, motivo pelo qual a pretensão do agravante não encontra respaldo. Em verdade, o pedido da agravante em receber eventuais diferenças desborda dos limites objetivos da coisa julgada. O cálculo homologado pelo juízo a quo fora elaborado pela Contadoria Judicial respeitando os índices oficiais fornecidos por este próprio e. TJDFT, motivo pelo qual não há falar-se em desacerto quanto ao fator de atualização monetária. (Acórdão 1021334, 07019547820178070000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Negritado) [...] 1. A falta do traslado do memorial de cálculos do perito, peça essencial ao deslinde da controvérsia relativa ao índice de correção monetária utilizada pelo expert, obsta, nesse ponto, o conhecimento do agravo de instrumento. 2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. 3. Ausente a determinação na sentença exequenda, não se cogita de compensação do débito executado com os valores recebidos a título de diferença da reserva matemática - DRM. (Acórdão 1106940, 20150020295789AGI, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 4/7/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. APURAÇÃO DE VALORES RELATIVOS À DIFERENÇA DE RESERVA MATEMÁTICA - DRM. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A previsão contratual de compensação de valores pagos aos credores pela Diferença de Reserva Matemática - DRM não foi discutida na fase de conhecimento e, por consequência, não está prevista no título judicial exequendo. 2. Por se tratar de matéria alheia aos dispositivos que servem de título executivo judicial, o avançar no pleito de recálculo de DRM configuraria patente violação à coisa julgada, o que é indevido. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1235381, 07125323220198070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Negritado) Por fim, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo apenas homologou o laudo pericial que fixou o débito remanescente, sem determinar qualquer medida constritiva. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71382072 na origem (processo n. 0705944-06.2019.8.07.0001). [2] Id. 30346349 na origem (processo n. 0705944-06.2019.8.07.0001). [3] Id. 30346350 na origem (processo n. 0705944-06.2019.8.07.0001). [4] Id. 45730612 na origem (processo n. 0705944-06.2019.8.07.0001). [5] Id. 66313185 na origem (processo n. 0705944-06.2019.8.07.0001). [6] Id. 30346350 – p. 7 na origem (processo n. 0705944-06.2019.8.07.0001).